Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA DECISÃO CONCEDIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça até orienta ser cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nessa hipótese, não há pagamentos pretéritos, e sim a retribuição pelo efetivo serviço prestado. Entretanto, se não está inserida em hipótese do parágrafo 1o do art. 1.012 do CPC, naturalmente e sem a necessidade de deferimento judicial, a sentença comporta o efeito suspensivo previsto no caput do mesmo dispositivo legal, inclusive por força do art. 496 do CPC, porquanto proferida contra a fazenda pública distrital.
2. Segundo a doutrina, “Se a decisão contiver mais de um capítulo, é possível que o recurso tenha efeito suspensivo em relação a um e não tenha em relação a outro. Basta pensar no caso de sentença que confirma tutela provisória parcial (art. 1.012, § 1o, V, CPC); nesse caso em relação à parte da sentença em que houve tutela provisória (art. 1.013, § 5o, CPC), a apelação não terá efeito suspensivo automático; em relação a outra parte, terá” (Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, no Curso de Direito Processual Civil - V.3 – Meios de Impugnação às Decisões judiciais e Processo nos Tribunais, 15. ed. pag. 172).
3. Assim, é descabida a execução provisória daquilo que esteja fora do âmbito da tutela provisória confirmada na sentença, tal como para a imediata nomeação e posse do candidato em cargo público, porque isso não foi contemplado na tutela de urgência. Diversamente, a execução provisória da sentença contra o ente público, no tocante à nomeação e posse, tem lugar após confirmação do Tribunal na remessa oficial ou em apelação.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.